Tribunal: TJDFT
Processo: 0042647-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042647-82.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VALDEMAR LEITE DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância do executante (ID 21424719) em relação à impugnação aos cálculos apresentados pelo executado no ID 17475114, determino a expedição dos respectivos precatórios, conforme as planilhas juntadas pelo Distrito Federal (ID 17475115), com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o requerente. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador